Tribunal: TJMT
Processo: 1014725-23.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014725-23.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARAES - CPF: 028.810.851-56 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JEAN GEOVANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 050.292.241-90 (VÍTIMA), MARIA VANDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 270.470.911-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, objetivando a absolvição de condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), com base em supostas provas novas, consubstanciadas em declarações de retratação das vítimas e depoimento da genitora. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta e a revisão da pena. A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá e mantida em grau recursal pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as declarações retratando a acusação original podem ser consideradas provas novas aptas a justificar a revisão da condenação; (ii) o pedido subsidiário de desclassificação da conduta e revisão da pena pode ser admitido na ausência de fundamentação técnica e da apresentação de novos elementos de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retratação das vítimas e o depoimento da genitora, acostados aos autos,
não foram submetidos à justificação criminal nem à produção antecipada de provas
, o que compromete sua validade como prova nova para fins de revisão criminal.

4. A jurisprudência do Tribunal exige que elementos invocados como provas novas estejam sujeitos ao contraditório, conforme arts. 381 e 382 do CPP, o que não foi observado.

5.
O pedido subsidiário carece de fundamentação jurídica adequada e repete matéria já apreciada em sede de apelação
, o que impede sua reanálise por meio da revisão criminal. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem de forma clara, objetiva e específica os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem para rediscutir provas já examinadas, salvo nos estritos casos previstos no art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal fundada em prova nova exige a prévia submissão do elemento probatório à justificação criminal ou à produção antecipada de provas, sob o crivo do contraditório. 2. Não se admite o uso da revisão criminal para mera rediscussão da condenação com base em elementos já valorados em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, III; 381; 382.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017086-81.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1003699-24.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal apresentada em favor de BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARAES, com fundamento no art. 621, III, do CPP, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da - 8ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0027511-39.2015.8.11.0042, e mantida por unanimidade pelo Tribunal de Justiça que, em recurso de apelação desproveu o recurso da defesa e proveu o recurso ministerial, para alterar o regime inicial para o fechado, mantendo a condenação pela prática do crime de Roubo Majorado, capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, impondo-lhe à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, postula o requerente a rescisão da decisão condenatória, para absolver o requerente nos termos do artigo 386, I, do Código de Processo Penal. Alega, em síntese
“A nova prova materializada na retratação formal das supostas vítimas, corroborada pelo testemunho de sua genitora, torna inequívoco que a versão apresentada nos autos foi fabricada por pressão familiar, demonstrando que o Requerente jamais praticou o crime pelo qual foi condenado.”
(pag. 6-PDF). Subsidiariamente, seja promovida a desclassificação da conduta e a revisão da pena aplicada.

A certidão de trânsito em julgado foi juntada nos autos (pag. 442-PDF).

Não houve pedido de liminar.

A inicial está instruída com as peças necessárias ao seu exame (arts. 623 e 625, § 1º, CPP).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha (pag. 874/880-PDF), é pelo não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua improcedência:

“Revisão Criminal: Roubo Majorado. – Almeja a defesa técnica do revisionando Brunno Henrique Zanol Guimarães a sua absolvição do crime de Roubo Majorado, sob a alegação da existência de provas novas aptas a comprovar a sua inocência, nos termos do art. 386, inciso I do CPP.
Subsidiariamente,
roga pela desclassificação da conduta e revisão da pena aplicada. – Inadmissibilidade – Depreende-se dos autos que as declarações extrajudiciais da vítima e da sua genitora firmadas em cartório (Id n°. 285199856-Pág. 01/03 e Id n°. 285199855-Pág. 01/02), carreadas aos autos pelo revisionando, não foram submetidas à indispensável justificação sob o crivo do contraditório, no juízo da condenação, tratando-se, portanto, de meras declarações unilaterais, ineficazes ao propósito de rescindir a coisa julgada. – “A “prova nova” para fins de eventual revisão criminal deve passar pelo presente procedimento para se acobertar do manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por paralelismo, o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas quando de sua elaboração.” (N.U 1003699-24.2022.8.11.0003). – Desse modo, se o revisionando Brunno Henrique Zanol Guimarães, a pretexto de nova prova, limita-se a instruir a inicial com declarações escritas unilaterais, não as submetendo ao contraditório no juízo da condenação e, por outro lado, pretende rediscutir a prova que levou à sua condenação, sem apontar fundamento jurídico novo, a revisional é incabível. – De igual forma, resta improcedente o pedido subsidiário de desclassificação da conduta do requerente e revisão da dosimetria da pena aplicada, visto que restou devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de Roubo Majorado na Ação Penal n°. 0027511- 39.2015.8.11.0042. – A revisão criminal fundada nos incisos II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, exige prova pré-constituída, de modo que não admite nova fase de instrução probatória, devendo prova nova ser produzida no âmbito da justificação prévia, adotando-se o procedimento de produção antecipada de provas, disposto nos arts. 381 e 382 do CPP. –
Pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência.”

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a presente revisão criminal visa a absolvição de BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARAES, com fundamento no art. 621, III, do CPP, da prática do crime de Roubo Majorado, capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, sob os seguintes fundamentos:

1-
Absolvição, ante o surgimento de novas provas que comprovam a inocência do condenado – artigo 621, inciso III do CPP.

2-
Subsidiariamente, caso não seja concedida a absolvição, que seja promovida a desclassificação da conduta e a revisão da pena aplicada.

Consigno que há nos autos Certidão de Trânsito em Julgado devidamente apresentado nos autos (pag. 873-PDF).

O revisionando BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARAES foi processado
pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
pelos seguintes fatos narrados na denúncia:

“Consta do incluso caderno informativo que, no dia 23.04.2015, por volta das 00h30min, em residência particular, localizada na rua Travessa 03, quadra 51, casa 06, bairro Centro América, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado Brunno Henrique Zanol Guimarães, de forma livre e consciente, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, em comunhão de desígnios e unidade de vontades, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo (não apreendida),
subtraiu para si uma motocicleta Honda/Fan, cor vermelha, placa NPQ-9112, pertencente à vítima Jean Geovane Pereira de Souza.

Conforme se depurou dos autos, a vítima Jean Geovane, estava chegando à sua residência em seu supramencionado veículo, quando foi abordada pelo denunciado e por seu comparsa, portando arma de fogo, os quais, por sua vez, fizeram-na sair da motocicleta.

Ato contínuo, Bruno saiu com a moto da vítima e seu comparsa foragiu em uma motocicleta Honda/Biz de cor preta.

Ressalte-se que, minutos depois a vítima recebeu um telefonema da Polícia Militar informando que a motocicleta teria sido apreendida, e por meio de reconhecimento de pessoa (fls. 10/IP), na Central de Plantão de Várzea Grande/MT, onde o denunciado Bruno foi preso, a vítima o reconheceu como sendo um dos assaltantes”
(pag. 863-PDF)

Após o processamento do feito, o revisionando foi condenado apenas no crime de roubo majorado,
a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
(Sentença – pag. 706/768-PDF).

A defesa do revisionando e a acusação recorreram da sentença condenatória, tendo este Tribunal, por meio da
4ª Câmara Criminal, POR UNANIMIDADE, desprovido o recurso defensivo e provido o recurso ministerial para fixar o regime inicial fechado
.

Eis o julgado prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício:

“EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FORMAL DO RÉU. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA FIXAR REGIME INICIAL FECHADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela acusação e pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

2. Fatos relevantes: (i) a vítima conhecia o autor da prática criminosa, que era morador da região em que residia; (ii) consta no boletim de ocorrência que a vítima sabia o nome e as características físicas do autor do delito; (iii) a vítima realizou o reconhecimento formal do apelante na delegacia de polícia, em procedimento que adotou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (iv) a motocicleta da vítima foi encontrada em posse do apelante; (v) a vítima relatou nas duas fases da persecução penal que o roubo foi praticado com o emprego de arma de fogo; (vi) a sentença reconheceu que o crime foi praticado em concurso de pessoas; (vii) o apelante é reincidente específico.

3. Requerimentos da defesa: absolvição e afastamento da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma.

4. Requerimento da acusação: fixação do regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação, incluindo a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; e (ii) determinar se o regime inicial fechado deve ser fixado em razão da reincidência e de circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A condenação se mantém com base em elementos robustos, incluindo o reconhecimento formal e positivo do réu pela vítima,
que declarou ter sido rendida mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, bem como a apreensão da res furtiva em posse do apelante.

7. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento dos policiais que confirmaram a recuperação do veículo com o réu.

8. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo subsiste, mesmo sem a apreensão do artefato, dado que a vítima narrou de forma consistente a sua utilização durante o crime.

9.
O regime inicial fechado é adequado
, pois a sentença reconheceu a reincidência específica do réu e a existência de circunstância judicial negativa (facilitação do crime pelo concurso de pessoas).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.”
(Acórdão juntado nos autos – pag. 854/862-PDF).

A revisão criminal é recurso que visa à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado. Entretanto, necessário estarem presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; sentença fundada em prova falsa; ou surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena.

Da análise dos autos, a presente revisional não merece conhecimento. Vejamos.

Não obstante o requerente tenha aviado o recurso com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal,
à tese da defesa, de surgimento de novas provas que comprovam a inocência do condenado
, não lhe socorre.

Neste tocante, aduz a defesa:

“A nova prova materializada na retratação formal das supostas vítimas, corroborada pelo testemunho de sua genitora, torna inequívoco que a versão apresentada nos autos foi fabricada por pressão familiar, demonstrando que o Requerente jamais praticou o crime pelo qual foi condenado.

(...)

A confissão espontânea da vítima, reconhecendo a falsidade da acusação inicial e sua confirmação perante cartório e delegacia, constitui elemento inequívoco de fato novo.”
(pag. 6/7-PDF)

Consoante acima já apontado, a revisão criminal não pode ser utilizada para além dos casos previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Nesse tocante, a
revisão criminal com base em novas provas (Inciso III)
deve

passar previamente pelo crivo do contraditório, mediante
ação de justificação criminal
ou produção antecipada de provas, conforme os artigos 381 e 382 do Código de Processo Civil.

No presente caso dos autos
a alegada prova nova não se deu por meio de processo de justificação perante o juízo da condenação
, o que afronta ao princípio do contraditório.

A propósito, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu:

(TJMT)

“REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, § 3º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
TESE PRIMÁRIA – PROVA NOVA (ART. 621, III, CPP) – AUSÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– (...) O pedido de revisão criminal, fundado na existência de novas provas, pressupõe a sujeição desses novos elementos ao crivo do contraditório, por meio de ação de justificação criminal/produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 32 do Código de Processo Civil. (...)
(N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

(TJMT)

“A “prova nova” para fins de eventual revisão criminal deve passar pelo presente procedimento para se acobertar do manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por paralelismo, o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas quando de sua elaboração.”
(N.U 1003699-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Assim, inviável o pleito revisional.

Quanto ao pedido subsidiário
, para que seja promovida a desclassificação da conduta e a revisão da pena aplicada, observa-se que, embora mencionados ao final da petição inicial, não foram devidamente acompanhados de fundamentação técnico-jurídica que os embasasse, o que inviabiliza o necessário enfrentamento da matéria por ausência de argumentação dialética por parte da defesa.

Ademais, quanto ao pedido de desclassificação, observa-se que a matéria foi debatida por ocasião do julgamento da apelação criminal, em que se discutiu a autoria delitiva do crime de roubo majorado, tendo este Tribunal mantido a sentença condenatória após análise pormenorizada da materialidade e autoria do delito em comento. E, nesta oportunidade, não há qualquer apontamento de ilegalidade apto a justificar sua rediscussão.

Assim, o pedido formulado pelo requerente assemelha-se a uma segunda apelação, voltada à mera rediscussão da condenação, sem a apresentação de novas provas submetidas ao contraditório ou demonstração de vícios na decisão anteriormente proferida, motivo pelo qual entendo incabível a análise dos argumentos ora apresentados.

Portanto, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO da presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025